Tribunal: TJDFT
Processo: 0736639-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. ABATIMENTOS. LEI 8.088/1990. VIABILIDADE. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Tratando-se de obrigação solidária passiva, o Código Civil (art. 275) dispõe que o credor tem o direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Ou seja: em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo. No caso em exame, a credora/agravada optou por direcionar a liquidação individual de sentença a um dos devedores do título oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 (Banco do Brasil), opção que o Código Civil lhe faculta.
E sendo hipótese na qual a lei faculta ao credor a inclusão dos demais coobrigados no polo passivo da ação, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário. 1.1. Ademais, não há que se falar em necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidários (União Federal e Banco Central do Brasil). Isso porque referido instituto processual não encontra espaço nesta fase do procedimento, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, se o credor optou por direcionar a liquidação de sentença e o futuro cumprimento provisório contra um dos devedores solidários.
2. “2 - O mero fato de a condenação solidária ter sido proferida pela Justiça Federal não atrai, na espécie, a competência do Juízo Federal para o processamento e julgamento das liquidações individuais de sentença porventura ajuizadas contra o Banco do Brasil, devedor solidário que não se enquadra no rol de pessoas estabelecido na norma de competência do art. 109 da CF/88. ( )” (Acórdão 1383020, 07251902020218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 12/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. A sentença proferida na Ação Civil Pública é ilíquida, já que fixou tão somente o an debeatur, e não o quantum debeatur, ou seja, estabeleceu o que é devido (Banco do Brasil, União e Banco Central do Brasil devem devolver aos titulares das Cédulas de Crédito Rural que tiveram, em março de 1990, seus títulos corrigidos pelo índice monetário de 84,32% - IPC, quando o correto seria 41,28% - BTNF), mas não o quanto deve ser pago a cada titular. Dessa maneira, a exequibilidade da sentença pressupõe prévia liquidação a fim de ser apurado o quantum devido a cada titular, além da própria titularidade sobre o direito reconhecido na sentença. Nesse contexto e considerando que a liquidação da sentença coletiva pode significar um procedimento de complementação da atividade cognitiva já iniciada com a condenação do réu, voltada à determinação do valor da obrigação e a individualização de seu objeto, foi que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1705018 DF, definiu ser necessária a liquidação de sentença coletiva pelo procedimento comum nos casos de cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança. 3.1. Contudo, dos fundamentos apresentados no referido julgado não se extrai a conclusão de que a sentença coletiva não possa ser liquidada por arbitramento quando contiver condenação a obrigação facilmente determinável quanto aos seus titulares, como ocorre na hipótese dos autos, que se diferencia muito dos casos dos expurgos inflacionários. Não se verificam fatos novos a serem alegados quando ao valor devido ou aos titulares do direito subjetivo previsto na sentença, nem a necessidade de produção de prova, além da pericial. Além disto, a liquidação por arbitramento não impede o devedor de refutar as alegações do credor por meio da impugnação de que trata o art. 525 do CPC/15. Desse modo, a liquidação de sentença deve ser mantida por arbitramento, conforme definido pelo Juízo e reiteradamente admitido por esta Corte.
4. Inépcia é um defeito do conteúdo lógico da inicial. O pedido não se revela claro ou mesmo não existe, de modo que é impossível se desenvolver atividade jurisdicional sobre algo indefinido ou inexistente. Como o objeto do processo é o pedido do autor, é evidente que deve ser certo e definido a fim de que a decisão corresponda a um verdadeiro bem jurídico, solucionando o conflito definido. 4.1. No caso em tela, a petição inicial é apta a produzir efeitos jurídicos, uma vez que não ostenta vícios que a tornem confusa, contraditória, absurda ou incoerente, ou que lhe faltem os requisitos exigidos pela lei. Pelo contrário, cumpre adequadamente os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, trazendo fatos e fundamentos aptos à compreensão da causa, formulados, ao final, pedidos adequados ao rito comum. Além disso, não configurada quaisquer das hipóteses previstas no parágrafo único do art. 330 do CPC caracterizadoras de inépcia.
5. Na liquidação individual do título constituído na Ação Civil Pública, para cálculo do valor devido, devem ser consideradas eventuais amortizações e concessões decorrentes da Lei 8.088/1990. O título judicial exequendo é claro ao estabelecer na decisão dos Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.319.232 - DF (2012/0077157-3) que o pagamento das diferenças apuradas se deve aos mutuários que efetivamente pagaram. Em outras palavras, o título judicial não excluiu os créditos que foram indenizados pelo governo, eis que fixou que os credores deverão ser indenizados pelo que efetivamente pagaram, ou seja, pelos prejuízos que objetivamente sofreram em razão da diferença apurada entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), como definido no título exequendo. Ou seja, o título não obriga o Banco do Brasil S.A. a pagar a diferença de correção monetária cobrada a maior sobre valor que não foi efetivamente amortizado com recursos próprios do mutuário. Se assim não fosse, haveria enriquecimento ilícito por parte dos credores das cédulas de crédito rural (objeto da ação civil pública), pois poderiam ser reembolsados de valores que não pagaram.
6. Agravo de instrumento conhecido, preliminares rejeitadas e parcialmente provido.